Tribunal: TJSP
Processo: 7003061-61.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime (do fechado para o semiaberto) – Concessão – Recurso ministerial – Cassação do r. 'decisum' – Procedência – Reeducando condenado pela prática de crimes de tráfico cometido no interior do estabelecimento prisional, estelionato e quatro crimes de roubo majorado – Término de cumprimento de pena previsto para 2027 – Anotação de 11 faltas graves

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime (do fechado para o semiaberto) – Concessão – Recurso ministerial – Cassação do r. 'decisum' – Procedência – Reeducando condenado pela prática de crimes de tráfico cometido no interior do estabelecimento prisional, estelionato e quatro crimes de roubo majorado – Término de cumprimento de pena previsto para 2027 – Anotação de 11 faltas graves e 2 médias, sendo o último comportamento não permitido datado de 2018 – Falta de comprovação do mérito para a benesse – Necessária submissão do sentenciado ao competente exame criminológico – Recurso ministerial provido, com determinação.